Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711996-35.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOEMIA ROMAO DA SILVA CARNEIRO REPRESENTANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA CARNEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A Despacho 1. Trata-se de apelação cível (ID no 15250026) interposta por Noêmia Romão da Silva Carneiro, representada por Marcos Aurélio da Silva Carneiro (ID no 5457992), contra a sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento c/c pedido de tutela provisória, julgou extinto o feito em relação ao BRB Banco de Brasília S/A e improcedentes os pedidos iniciais deduzidos contra Cartões BRB S/A (ID no 15250024). 2. A apelante não providenciou o recolhimento do preparo recursal e nada disse a respeito em suas razões de apelação. 3. É o necessário. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. A apelante já teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido no agravo de instrumento de no 0715214-28.2017.8.07.0000, tendo, à época, providenciado o respectivo preparo (IDs no 3345140 e no 3345143 daqueles autos). 6. Desse modo, intime-se a apelante, Noêmia Romão da Silva Carneiro, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição da apelação ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. 7. Após, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro